Tribunal: TJDFT
Processo: 0740564-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. “GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL” (GAZR). AUTORIZAÇÃO PARA INCORPORAÇÃO. AMPLIAÇÃO AO SERVIDOR APOSENTADO (ART. 21, § 4o, INCISO II e IV DA LEI DISTRITAL 4.075/2007 c/c ART. 21 E ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI DISTRITAL 5.105/2013). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Ação ajuizada, em 30.07.2021, pela ora recorrente (professora da SE/DF aposentada em 28.06.2016). Postula a incorporação da “Gratificação de Atividade em Zona Rural” no percentual de 1,2%, referente ao período em que exerceu atividade em zona rural (20.12.1990 a 25.02.1991, 10.02.1992 a 04.02.1993 e 08.03.1993 a 17.07.1993), bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Recurso ora interposto pela servidora contra a sentença de improcedência dos pedidos. Alegações recursais centradas nos seguintes aspectos: (a) a declaração anexa em contestação pelo próprio requerido, ora recorrido, é apta a comprovar que a professora desenvolvia “Atividades em Zona Rural”, ou seja, a Administração Pública reconhece que a parte recorrente faz jus à incorporação do período pleiteado na presente ação; (b) a referida gratificação é devida após a aposentadoria do servidor, ou para aquele que deixar de desempenhar tais atividades, sendo paga de forma incorporada de acordo com o tempo de serviço prestado em zona rural; (c) o fato de ter sido mudado o plano de carreira não faz com que a gratificação só fosse devida a partir de 2013, até porque há artigo no atual plano de carreira dispondo que se aplica a quem se aposentou antes da lei.

II. A “Gratificação de Atividade em Zona Rural” (GAZR), inicialmente denominada “Gratificação por Exercício em Escola Rural”, foi instituída pela Lei Distrital 66/1989 (artigos 14, III; 17 e 23), devida aos professores que atuam em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal. Posteriormente, foi alterada pela Lei Distrital 4.075/2007 (permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em atividade em zona rural até o limite de 15% - art. 21, § 4o, II) e, por fim, pela Lei Distrital 5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único).

III. No caso concreto, os documentos carreados (ID32941887 p.02) demonstram o pleno atendimento das exigências legais à percepção da GARZ à época (“tempus regit actum” - Lei 66/1989, artigos 14, III; 17 e 23).

IV. Não prospera o argumento do recorrido de que não é possível dar eficácia retroativa à Lei Distrital 4.075/2007, porquanto o disposto no art. 21, § 4o, II (permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em regência de classe até o limite de 15%) estende-se aos aposentados e aos que vierem a se aposentar no cargo de professor, bem como aos beneficiários de pensão concedida antes de sua vigência (art. 21, § 4o, IV), texto mantido pela Lei 5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão 1277045, DJE 3.9.2020.

V. Nesse quadro, é de se reformar a sentença para determinar a incorporação de 0,6% por ano de efetivo exercício, a título de “Gratificação de Atividade em Zona Rural” (GAZR), bem como o pagamento retroativo desde a concessão da aposentadoria até efetiva incorporação da rubrica aos proventos da recorrente, corrigido monetariamente pelo IPCA-E e com juros de mora a partir da citação.

VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada nos termos do item “V” da presente ementa. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).